Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ANTIGO. REMARCAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR E DO CHASSI. AUSENTE REQUISITO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0767288-98.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN - DF que "autorize a remarcação/regravação do número original do motor do veículo do Autor, mediante o acréscimo das letras DJ/DF (Decisão Judicial/Distrito Federal) à frente da numeração original (BB030139), nos termos do Artigo 114 da Lei no 9.503/98 c/c 32, inciso II, da Resolução no 968/20223 e a regravação do número do chassis original de fábrica (SP 1437325) no corpo central do monobloco, sem qualquer acréscimo de caractere alfa numérico, vez que inexistente adulteração ou regravação do número original".
2. O agravante afirma que a ação tem por objeto a negativa, sem fundamento legal, por parte do Agravado em não deferir/acolher o requerimento do Agravante, no bojo do Processo Administrativo no 00055-00110119/2023-77, para que fosse autorizado a regravar o número do chassis e do motor de seu veículo. Narra que o veículo foi apreendido por autoridade policial, lhe sendo restituído por decisão proferida nos autos 071065260.2023.8.07.0001, em curso perante a 7a Vara Criminal de Brasília. Argumenta que solicitou a regravação da numeração com o objetivo de não mais sofrer qualquer tipo de constrição ou apreensão do automóvel pelas autoridades de trânsito ou policiais. Alega que se trata de um veículo fabricado há mais de 40 anos, de forma que a numeração do chassi e do motor eram gravadas por processo artesanal ou manual e isto sempre gera dúvidas quando realizadas eventuais vistorias e/ou fiscalizações, o que coloca em risco o legítimo exercício, gozo e até mesmo disposição da veículo. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado ao agravado a remarcação/regravação do número original do motor do veículo do autor, mediante o acréscimo das letras DJ/DF (Decisão Judicial/Distrito Federal) à frente da numeração original (BB030139), nos termos do Artigo 114 da Lei no 9.503/98 c/c 32, inciso II, da Resolução no 968/2021 e a regravação do número do chassis original de fábrica (SP 1437325) no corpo central do monobloco, sem qualquer acréscimo de caractere alfa numérico, vez que inexistente adulteração ou regravação do número original; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 53872591).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54707534).
5. A regularização quanto à numeração de motores automotivos depende de documento da autoridade policial competente atestando a inexistência de impedimento ou de determinação judicial, conforme o art. 32, I e II da Resolução CONTRAN no 968 de 20 de junho de 2022.
6. No caso, o agravante não demonstrou, por meio desta via estreita , a existência de determinação judicial para remarcação da numeração do motor e do chassi, uma vez que as decisões proferidas nos autos 0710652-60.2023.8.07.0001 apenas determinaram o levantamento da restrição sobre o veículo e a restituição do motor sobressalente (ID 53863882) além do arquivamento do inquérito policial (ID 53863884). A decisão proferida no bojo dos autos 0745013-40.2022.8.07.0001 (ID 53863892), igualmente não determinou a remarcação da numeração do motor ou do chassi, se limitando a determinar a restituição provisória do veículo ao agravante (ID 53863892). O Laudo de Perícia Criminal realizado no veículo (ID 54707536) apontou possível irregularidade na numeração do motor e do chassi, não se mostrando apto a atestar a inexistência de impedimento. Incabível, portanto, a determinação de remarcação da numeração do motor e do chassi do veículo em sede de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.